Tribunal: STF
Processo: HC 248598
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ericssom Pereira contra conduta omissiva do Relator do HC 883.565/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos insculpidos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006; e 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a demora no julgamento do HC 883.565/SP em curso na Corte Superior. Alega que o feito excedeu onze meses de impetração, sem qualquer justificativa para a exacerbada demora no julgamento do mérito. Requer que se determine ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de mérito do HC 883.565/SP.



    O pedido de liminar foi indeferido no dia 11.11.2024 (evento 7).



    Após as informações prestadas pela autoridade dita coatora (evento 9), sobreveio parecer do Ministério Público Federal pela extinção do writ sem resolução de mérito (evento 11). 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 883.565/SP teve o indeferimento do pedido de liminar pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 16.01.2024. Após o atendimento do pedido de informações ao Juízo de origem, foi redistribuído à relatoria do Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) em 15.04.2024. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 883.565/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente